Tribunal: TJSP
Processo: 1005132-40.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos formulados na petição inicial e de acolhimento do "pedido contraposto". Realização de anotação restritiva em nome do autor, que alega desconhecer a operação correspondente à averbação. 1. Hipótese em que os elementos apresentados demonstram a existência do débito de responsabilidade do autor, decorrente de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos formulados na petição inicial e de acolhimento do "pedido contraposto". Realização de anotação restritiva em nome do autor, que alega desconhecer a operação correspondente à averbação. 1. Hipótese em que os elementos apresentados demonstram a existência do débito de responsabilidade do autor, decorrente de contrato de renegociação de dívida de cartão de crédito, muito embora a anotação restritiva tenha sido realizada, ao que tudo indica, por valor diverso. Autor que não demonstra o pagamento do débito efetivamente pendente. Cenário diante do qual apenas se justifica determinar o cancelamento da inscrição, sem a proclamação da inexistência do débito e sem o reconhecimento de dano moral. Precedentes. 3. Sentença parcialmente reformada, portanto, apenas para ordenar o cancelamento da inscrição. 4. Verificada, contudo, de ofício, a invalidade parcial da mesma sentença, no tópico em que acolheu o designado "pedido contraposto". Hipótese que reclamava reconvenção, nos exatos termos do art. 343 do CPC. Situação dos autos em que o tal pedido contraposto não pode ser encarado como reconvenção, já que não é especificado, não aponta valor da causa, não recolheu custas etc. Sentença que, por conseguinte, ao acolher o pedido contraposto, outorgou tutela jurisdicional sem pedido deduzido segundo o modelo do devido processo. Daí a mácula da decisão "extra petita". Provimento invalidado nessa passagem.

Invalidaram parcialmente a sentença, de ofício, e, no mais, deram parcial provimento à apelação.